Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711064-98.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. RECORRIDOS: ANANDA LUCENA MACIEL DE ANDRADE, BIANCA REGIA DE LUCENA BANDEIRA MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SEGURO POR ACIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SEGURADORA BRASILEIRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SEGURO. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. INVALIDEZ PARCIAL. LIMITAÇÃO DO VALOR SECURITÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as seguradoras de seguro de vida submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor 2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial. São partes legitimas da ação, aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos contratos de seguro de vida, a seguradora brasileira, representante de seguradora estrangeira, faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ostentando, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de serviços. 4. Nas hipóteses em que se discute o enriquecimento sem causa pelo pagamento, a menor, de prêmio de seguro de saúde, a prescrição rege-se pelo prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. 5. Os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo ao consumidor a demonstração do dano (material e/ou moral), do nexo de causalidade entre esse e o vício do produto/serviço, independentemente da existência de culpa. 6. O dever de indenizar da seguradora, decorrente de responsabilidade civil, restou configurado de acordo com a teoria da causalidade adequada, pois o fato relevante alegado na inicial foi a causa evento danoso. 7. A indenização deve ser adequada aos fatos que a envolvem. Se a invalidez é apenas parcial a indenização securitária será limitada e proporcional ao dano sofrido. 8. O prejuízo imaterial dos danos morais é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito, que na hipótese se deu com a falha reiterada na prestação do serviço, causando danos à segurada e à sua família. 9. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 11. Prejudicial de prescrição afastada. 12. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §1o, do Código Civil, defendendo o reconhecimento da prescrição ânua, pois a demanda objetiva pagamento de indenização securitária; b) artigo 781 do CC, sustentando o afastamento de sua condenação. Aduz que inexiste cobertura contratual para invalidez decorrente de doença. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §1°, e 781, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgRg no REsp 1883589/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/8/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010